Tribunal: TJDFT
Processo: 0716267-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716267-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28265873) opostos por DISTRITO FEDERAL contra o MPDFT e outros em face do acórdão de ID 27750434, proferido em julgamento conjunto de agravo de instrumento e agravo interno, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE RPV DETERMINADA EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE RPV SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não merece acolhimento a preliminar de intempestividade do agravo de instrumento, porquanto o Agravante comprovou o registro da ciência no PJE em 24.3.2020, devendo ser observadas ainda as Resoluções 313 e 314 de 2020 do CNJ, que suspenderam os prazos até 4.5.2020. 1.1. O presente agravo de instrumento também se enquadra na hipótese do art. 1.015, XI, do CPC, porquanto houve a distribuição dos ônus da prova pericial determinada de ofício pelo magistrado. 2. No tocante ao instrumento utilizado pelo Juízo a quo – RPV – para impor ao Distrito Federal o pagamento dos honorários do perito, verifico que, de fato, ainda há interesse recursal, porquanto, a decisão que determinou expedição de RPV foi interlocutória e anterior ao trânsito em julgado, o que viola o art. 100 da CF. 2.1. O agravo interno deve ser provido, portanto, para julgar o agravo de instrumento. 3. Assiste razão ao Agravante, cuja tese foi inclusive corroborada pelo Agravado, no sentido de que a RPV só pode ser expedida para adimplir obrigações determinadas em sentença transitada em julgado, e não por meio de decisões interlocutórias, sob pena de ofensa ao art. 100 da CF. 4. Todavia, analisando os autos de origem, verifico que, a despeito da decisão que determinou expedição de RPV ter se dado anteriormente ao trânsito em julgado da ação, foi proferida recentemente outra decisão pelo Juízo a quo, segundo a qual o valor atribuído ao Distrito Federal ainda não foi liberado para o perito, havendo determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença e do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, o que ainda não ocorreu. 4.1. Assim, não vislumbro a necessidade de cancelar a RPV e determinar que o Distrito Federal pague os honorários do perito consoante o art. 91 do CPC, tendo em vista o estado adiantado do processo, cujas apelações e remessas necessárias já foram desprovidas, estando pendente apenas o decurso de prazo recursal para certificar o trânsito em julgado. 4.2. Uma vez transitada em julgado a sentença da ação de improbidade que julgou improcedentes os pedidos do Distrito Federal e do MPDFT, o pagamento do RPV, que se encontra suspenso, passará a estar em conformidade com o art. 100 da CF. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais. Em suas razões recursais, o Embargante alega que: (i) há omissão e obscuridade no acórdão; (ii) o acórdão embargado, apesar de reconhecer que a RPV só poderia ser expedida após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a obrigação de pagar os honorários periciais, mitigou o art. 100 da CF, ao argumento de que o D. Juízo de origem já teria expedido ordem para sobrestar o levantamento dos valores até o trânsito em julgado, o que afastaria a necessidade cancelamento da RPV; (iii) a penhora ou indisponibilidade dos recursos por meio de RPV já representa uma burla à regra do art. 100 da CF; (iv) ainda que o valor não possa ser levantado pelo perito antes do trânsito em julgado, o Poder Público fica impossibilitado de gerir os recursos públicos; (v) a despeito de o valor bloqueado para RPV ser de pouca monta, o precedente criado pelo Juízo a quo possui efeito avassalador sobre o orçamento público, considerando a quantidade de demandas nas varas da Fazenda Pública. Requer: Ante todo o exposto, o Distrito Federal requer e espera seja conhecido e provido o recurso para que a Eg. Turma supra as omissões/obscuridades apontadas e se debruce fundamentadamente sobre as relevantes questões jurídicas trazidas nos Embargos, de modo a alterar as conclusões do acórdão recorrido para dar provimento também ao Agravo de Instrumento e determinar o cancelamento da RPV, com o levantamento dos recursos públicos eventualmente bloqueados/depositados tendo em vista que a mera requisição/penhora do valor antes do trânsito em julgado representa uma forma de violação ao art. 100 da CRFB/88, tudo por ser de direito e de lídima justiça. O Embargado MPDFT apresentou contrarrazões (ID 29635264), pleiteando a rejeição dos embargos de declaração. É o relatório. Em análise aos autos de origem, verifico que a sentença na ação de improbidade já transitou em julgado (ID 99101049). A questão discutida no agravo de instrumento e no agravo interno, novamente trazida à tona nestes embargos de declaração, refere-se à possibilidade de determinar a expedição de RPV antes do trânsito em julgado da sentença, considerando o preceito do art. 100 da CF e art. 91 do CPC. No acórdão embargado, já foi explanado o entendimento de que a liberação do recurso bloqueado por meio de RPV só poderia ocorrer após o trânsito em julgado, mas que, em razão do estado adiantado do processo que já estava com o acórdão de desprovimento do apelo e da remessa necessária publicado, não havia razão para cancelar a expedição do RPV, notadamente diante de superveniente decisão do Juízo a quo suspendendo a liberação dos valores ao perito até que sobreviesse o trânsito em julgado: (...) Assim, assiste razão ao Agravante, cuja tese foi inclusive corroborada pelo Agravado, no sentido de que o RPV só pode ser expedido para adimplir obrigações determinadas em sentença transitada em julgado, e não por meio de decisões interlocutórias, sob pena de ofensa ao art. 100, §3o, da CF. (...) Todavia, analisando os autos de origem, verifico que, a despeito da decisão que determinou expedição de RPV ter se dado anteriormente ao trânsito em julgado da ação, foi proferida recentemente a decisão ID 76954248, segundo a qual o valor atribuído ao Distrito Federal ainda não foi liberado para o perito, havendo determinação para que se aguarde o trânsito em julgado da sentença e do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, o que ainda não ocorreu: (...) Assim, não vislumbro a necessidade de cancelar a RPV e determinar que o Distrito Federal pague os honorários do perito consoante o art. 91 do CPC, tendo em vista o estado adiantado do processo, cujas apelações e remessas necessárias já foram desprovidas, estando pendente apenas o decurso de prazo recursal para certificar o trânsito em julgado. Apesar de a expedição do RPV ter ocorrido de forma irregular (antes do trânsito em julgado), não há prejuízo para o Distrito Federal, pois, repise-se, não houve liberação do recurso para o perito, uma vez que, em decisão recente, o Juízo a quo frisou que o valor só será liberado com o trânsito em julgado da ação de improbidade. Como dito, a sentença da ação de improbidade já transitou em julgado, de modo que fica inviabilizada a continuidade da discussão nestes embargos opostos em agravo de instrumento, este por sua vez interposto na ação de improbidade. Independentemente do resultado de eventual julgamento nestes embargos de declaração, não seria possível afastar a imutabilidade da sentença transitada em julgado nos autos da ação de improbidade. Por conseguinte, também se tornou imodificável a determinação de liberação do RPV que estava sob a pendência do trânsito em julgado da ação. Nos autos do AGI 0702302-91.2020.8.07.0000, foi admitido recurso especial, no qual o Distrito Federal discute a incumbência pelo pagamento do RPV, aduzindo ser da União diante do fato de a ação de improbidade ter sido ajuizada pelo MPDFT. Ocorre que a pendência do mencionado agravo de instrumento não obstou o trânsito em julgado da ação de improbidade. Além do exposto, que é razão suficiente para concluir pela perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento e dos embargos opostos, o ora Embargante questiona a burla à regra do art. 100 da CF e o efeito que pode advir aos cofres públicos se o Juízo da Fazenda Pública continuar determinando a expedição de RPV antes de trânsito em julgado. Em verdade, portanto, o Embargante não apresenta um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas sim pretende a alteração do entendimento do Juízo da Fazenda Pública para que não seja mais determinada a expedição de RPV antes do trânsito em julgado. Tal questão, todavia, foi fartamente debatida no acórdão embargado, não sendo os embargos de declaração meio cabível para discutir a justiça da decisão, notadamente pelo fato de ser um recurso de argumentação vinculada. Diante do exposto, INTIME-SE o Agravante para se manifestar sobre a perda superveniente do objeto deste recurso, diante do trânsito em julgado da ação de improbidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 12:22:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador